Tribunal: TJSP
Processo: 1029695-81.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito - Utilização fraudulenta por terceiros após roubo consumado - Usuária que afirma não serem suas as compras - Caso, ademais, de valor desbordante de outras operações de seu perfil - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que a autora não falseou a verdade, dada

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito - Utilização fraudulenta por terceiros após roubo consumado - Usuária que afirma não serem suas as compras - Caso, ademais, de valor desbordante de outras operações de seu perfil - Responsabilidade do banco fornecedor – Ônus da prova que é seu, em face do disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC e ante aquelas evidências de que a autora não falseou a verdade, dada a aplicação da teoria do risco do negócio – Demonstração de boa-fé, uma vez registrada a ocorrência na polícia e apresentada imediata solicitação ao réu para o cancelamento dos débitos - Precedentes do STJ.
DANO MORAL – Configuração - Utilização fraudulenta de cartão de crédito por terceiros - Cobrança indevida – Insistência na cobrança de dívida que se sabia não ser da usuária do cartão, o que ultrapassa o simples aborrecimento – Indenização arbitrada em cinco mil reais – Diminuição inadmissível, dadas peculiaridades do caso – Sentença mantida, inclusive na parte em que reconheceu a litigância de má-fé do apelante – Apelação improvida.